Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737212-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRENDOW DOS SANTOS MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Expeça-se o alvará de soltura, nos termos da decisão de ID 63754192. Concomitantemente, deve ser expedida a guia para pagamento da fiança no valor reduzido. Em caso de não pagamento da fiança, cabe ao juízo natural analisar a pertinência da decretação da prisão preventiva. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 13:47:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator